Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700146-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENEVALDO RIBEIRO MAGALHAES EMBARGADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por GENEVALDO RIBEIRO MAGALHAES em face de THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO, ante Decisão de ID 23414725 que, nos autos do Agravo de Instrumento com Tutela de Urgência e Pedido de Gratuidade de Justiça, indeferiu a gratuidade pleiteada. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 16 de março de 2021 17:12:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador